Tribunal: TJES
Processo: 0032814-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032814-09.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARTOLERIA PAPELARIA ARTIGOS DE INFORMATICA E PRESENTE LTDA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES. CONTA ENCERRADA. ALTERAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BANCO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90 – CDC.

2. Reconhecida a ciência inequívoca do banco acerca da alteração societária da correntista, não se admite que venha a alegar desconhecimento posterior como excludente de responsabilidade, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

3. A compensação de cheques emitidos por ex-sócios após o encerramento da conta-corrente configura falha grave no serviço bancário.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

5. É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, que constituem obrigação exclusiva da parte que os contratou.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0032814-09.2014.8.08.0024

Apelantes: Cartoleria Papelaria Artigos de Informática e Presente Ltda-ME e Cláudia Recker de Sousa Teixeira

Apelado: Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Cartoleria Papelaria Artigos de Informática e Presente Ltda-ME e Cláudia Recker de Sousa Teixeira contra a sentença de id. 13072649, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S/A, na qual julgou os pedidos autorais improcedentes.

Nas razões recursais de id. 13072649, as apelantes sustentam, em síntese, que (a) o banco recorrido foi formalmente cientificado da alteração do quadro societário da primeira apelante desde 05/07/2012; (b) a sentença desconsiderou documentos nos autos que comprovam a falha do banco na prestação do serviço; (c) houve novas compensações indevidas em 2014, mesmo após o encerramento da conta em julho de 2013; (d) o banco não observou os cartões de assinaturas nem a situação de encerramento da conta, caracterizando negligência; e (e) restou comprovado o dano moral pelas inscrições indevidas no SERASA e o dano material decorrente da contratação de advogado para tomada de medidas visando a regularização.

Contrarrazões apresentadas no id. 13072652.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o apelado Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S/A deve ser responsabilizado por falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na compensação indevida de cheques emitidos por ex-sócios da primeira apelante, após a alteração do quadro societário, e consequente inscrição indevida dos nomes das apelantes em cadastros de restrição ao crédito.

Conforme demonstrado, o banco teve ciência inequívoca da substituição societária da primeira apelante em 05/07/2012, data em que os novos sócios – incluindo a segunda apelante – foram formalmente autorizados a movimentar a conta-corrente da empresa. Tal ciência foi confirmada por “Cadastro Único de Pessoa Jurídica” assinado pela gerente de relacionamento do próprio banco (fls. 104), em que consta expressamente a atualização dos dados cadastrais da sociedade empresária apelante.

Embora alteração do Contrato Social da apelante ainda não estava registrada na Junta Comercial quando da sua apresentação ao banco apelado (05/07/2012), certo é que nesta mesma data ela foi firmada e a partir de então restou incontroverso que o banco passou a agir com base nesse documento (fls. 104), aceitando movimentações bancárias promovidas pelos novos sócios e permitindo a continuidade das operações financeiras da empresa com base no novo quadro societário que substituiu os antigos sócios. Logo, tal circunstância atraiu para si a responsabilidade pelos atos posteriores decorrentes dessa mesma alteração.

A posterior alegação da instituição financeira no sentido de que não teria sido formalmente comunicada da modificação contratual incorre em manifesta contradição, violando o princípio da boa-fé objetiva, especialmente em sua vertente do Princípio da Proibição do Comportamento Contraditório, que veda o comportamento contraditório da parte que, após adotar uma conduta legitimadora, tenta posteriormente negar os efeitos dessa mesma conduta para se beneficiar ou se eximir de obrigações.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive descrito no Informativo nº 784, [...] segundo o princípio da proibição do comportamento contraditório, a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente [...] (AgInt no RMS 69.967-PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 16/5/2023, DJe 23/5/2023.)

Assim, não é juridicamente insubsistente que a instituição financeira, após admitir expressamente a alteração contratual e permitir que os novos sócios movimentassem a conta, venha, anos depois, sustentar que não teria sido formalmente comunicada da mudança, com o único intuito de se eximir da responsabilidade pelas falhas verificadas na compensação de cheques emitidos por pessoas que já não detinham poderes para tal.

Além disso, foram noticiadas nos autos novas compensações indevidas em 29/10/2014 e 26/11/2014 (fls. 117-118), após o encerramento da conta-corrente, registrado em 04 de julho de 2013 (fl. 82). Tais eventos, não contestados eficazmente, evidenciam falhas reiteradas na prestação dos serviços, pois cheques foram processados sem que houvesse verificação adequada da situação da conta e das assinaturas correspondentes, situação que atrai a responsabilidade da instituição financeira e afasta a excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE CHEQUES EM CONTA ENCERRADA. OMISSÃO NA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A instituição financeira que permite a compensação de cheques emitidos em conta previamente encerrada, sem adotar as cautelas necessárias para a verificação da autenticidade das assinaturas e da validade da conta corrente, comete falha na prestação do serviço bancário.

2. A alegação de culpa de terceiro não afasta a responsabilidade do banco, quando comprovada a omissão deste na adoção dos procedimentos internos de segurança, sendo aplicável o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

3. Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da instituição bancária e a indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo, impõe-se o dever de indenizar pelos danos morais suportados.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo causado, o caráter pedagógico da medida e a condição econômica das partes.

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

(TJMT, Apelação Cível n.º 162749/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível, Julgado em: 08/02/2017, Publicado em: 14/02/2017)

É evidente que a falha no serviço bancário resultou em inscrição indevida no SERASA do nome da pessoa jurídica e de sua sócia, bem como em gastos com advogados para regularização da situação.

Portanto, tendo em vista que, em casos como o que se aprecia, este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que realmente se adequa às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO EM PARTE. 1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.[...]” (REsp n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) 2 – No caso em apreço, o nome da recorrida foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, denotando o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão ressarcitória. 3 – Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 – Apelo parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018458-67.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2023)

No tocante ao pedido de indenização por danos materiais decorrentes do pagamento de honorários advocatícios contratados pela parte autora para a cobrança de valores diretamente dos ex-sócios da empresa, o STJ fixou o entendimento de que
“Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais.” A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.(...)” (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Portanto, considerando que se trata de honorários contratuais relativos à defesa judicial de seus interesses, não é cabível a inclusão dessa verba na condenação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele parcial provimento
para reformar a sentença e condenar o apelado Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.